Tribunal: TJBA
Processo: 8000944-62.2025.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000944-62.2025.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ERINALDO ROCHA DA LUZ

Advogado(s)
:
ERINALDO ROCHA DA LUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO EFETIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. NOMEAÇÃO JUDICIAL REGULAR. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA CONCRETA NA COMARCA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. AÇÃO CÍVEL AUTÔNOMA. ESTADO REGULARMENTE CITADO. TEMA 984 DO STJ. TABELA DA OAB COMO PARÂMETRO REFERENCIAL. ARBITRAMENTO FUNDAMENTADO. EFETIVO LABOR PROFISSIONAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.
8000944-62.2025.8.05.0198
, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
ERINALDO ROCHA DA LUZ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .